Tribunal: TJDFT
Processo: 0729783-73.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0729783-73.2023.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MARCELO CINTRA ZARIF EMBARGADO: DIEGO ESCOSTEGUY ZERO DESPACHO Encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para parecer. BRASÍLIA-DF, 29 de janeiro de 2025 15:35:42. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora